Tribunal: TJBA
Processo: 8030459-28.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8030459-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS RIBEIRO, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I. Caso em exame

1.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a parte final do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Guanambi/BA, com a redação dada pela Emenda nº 02/2022 [ID: 46471319, pág. 8], e o parágrafo único do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, conforme a Resolução nº 12/2022 [ID: 46471321, pág. 9]. A impugnação se funda na ausência de limitação expressa à reeleição dos membros da Mesa Diretora para mandatos consecutivos, o que, no entender do requerente, violaria princípios constitucionais fundamentais [ID: 46469717, pág. 2]. A Câmara Municipal e o Município de Guanambi defenderam a constitucionalidade das normas, argumentando que a reeleição é democrática e que a modulação de efeitos de precedentes do Supremo Tribunal Federal ampararia mandatos anteriores a um marco temporal [ID: 48973901, págs. 3-7; ID: 50098709, pág. 11]. A Procuradoria Geral do Estado da Bahia, por sua vez, manifestou-se pela procedência parcial da ação, convergindo com a tese de necessidade de limitação à reeleição consecutiva [ID: 55161482, pág. 3].

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se as normas municipais de Guanambi, ao permitirem a reeleição de membros da Mesa Diretora sem expressa limitação consecutiva, afrontam os princípios republicano, democrático e da temporariedade dos mandatos, que são de reprodução obrigatória conforme a Constituição Federal e a Constituição do Estado da Bahia; e (ii) se é cabível a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição para harmonizar as referidas normas locais com o ordenamento constitucional vigente.

III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal estabelece que a autonomia dos entes federativos para organizar seus Poderes Legislativos não é ilimitada, devendo observar os princípios republicano, democrático e da temporariedade dos mandatos. A alternância no poder e o pluralismo político são essenciais para a saúde da democracia e para evitar a perpetuação de grupos nas direções das casas legislativas, valores que seriam comprometidos por reeleições ilimitadas. 4. A transição do texto da Lei Orgânica Municipal de Guanambi, que vedava a recondução imediata para o mesmo cargo, para a permissão de reeleição sem explicitar um limite, demanda uma interpretação que a conforme aos ditames constitucionais superiores. A modulação de efeitos de precedentes do Supremo Tribunal Federal, como na ADI 6524/DF, teve o propósito de resguardar mandatos eleitos em situações pretéritas, mas não valida a reeleição ilimitada para mandatos futuros, que devem se adequar ao limite de uma única recondução consecutiva. 5. A interpretação conforme a Constituição permite que a norma seja mantida no ordenamento jurídico, conferindo-lhe um significado compatível com os preceitos constitucionais. Dessa forma, a permissão de reeleição contida nas normas municipais deve ser interpretada como a autorização para uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora, seja na mesma legislatura ou em legislatura subsequente.

IV. Dispositivo e tese Procedência parcial do pedido, com declaração de inconstitucionalidade material, mediante interpretação conforme. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a interpretação de normas municipais que permitam a reeleição ilimitada ou a mais de uma recondução consecutiva de membros da Mesa Diretora de Câmaras Municipais para o mesmo cargo, por violação aos princípios republicano, democrático e da temporariedade, os quais impõem a limitação a uma única recondução consecutiva, independentemente da legislatura. 2. A modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não convalida reeleições sucessivas e ilimitadas para mandatos futuros, mas apenas resguarda os mandatos iniciados em período anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1º, caput e parágrafo único; CF, art. 29; CEB, art. 1º, caput, § 1º; CEB, art. 55; CEB, art. 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação nº
8030459-28.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte Autora
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Rés
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e
CAMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora